Tribunal: TJDFT
Processo: 0714617-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Trata-se de apelação interposta por Ilma Cristina Barroso da Silva contra sentença (Id 20335975) proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer, ajuizada pela apelante contra as apeladas, revogou a liminar concedida (Id 20335938) e julgou improcedente os pedidos iniciais, em que se pleiteou o reestabelecimento do plano de saúde, sem coparticipação e com custeio da internação psiquiátrica da filha da apelante, dependente dela no plano contratado com as apeladas, bem como a condenação das requeridas ao pagamento em dobro do valor cobrado da autora a título de coparticipação (R$ 3.000,00 – três mil reais) e indenização por danos morais. A sentença vergastada, após esclarecer a aplicação do CDC ao caso, fundamentou a improcedência do pedido que visava a retirada da coparticipação do plano contratado por entender que a referida cobrança não limita o tempo de internação do segurado, apenas lhe exige partilhar os custos de internação a partir do 31o dia de uso no ano. Lembrou a sentença que a coparticipação é prevista pela ANS (Art. 22, II, da RN n. 428/17 da ANS[1]) e para ser exigível basta constar expressamente em contrato (Art. 16, VIII, da RN n. 428/17 da ANS[2]). Destacou o entendimento do Superior Tribunal de Justiça neste sentido (AREsp 774936/DF e REsp 1566062/RS). Por fim, verificada a não abusividade da cobrança de coparticipação, julgou improcedentes os pedidos iniciais. A questão decidida em sentença foi afetada em 21/10/2019 no Tema 1032 (Fonte TJMG[3]), no qual se busca saber sobre a “definição da tese alusiva à legalidade ou abusividade de cláusula contratual de plano de saúde que estabelece o pagamento parcial pelo contratante, a título de coparticipação, na hipótese de internação hospitalar superior a 30 dias decorrente de transtornos psiquiátricos”. (grifos nossos) Além da afetação acima, houve determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional (DJe de 21/10/2019). Por tais razões, DETERMINO que a tramitação do recurso fique suspensa até julgamento final do Tema 1032 no Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de novembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 22. O Plano Hospitalar compreende os atendimentos realizados em todas as modalidades de internacao hospitalar e os atendimentos caracterizados como de urgencia e emergencia, conforme Resolucao especifica vigente, nao incluindo atendimentos ambulatoriais para fins de diagnostico, terapia ou recuperacao, ressalvado o disposto no inciso X deste artigo, observadas as seguintes exigencias: (...) II - quando houver previsao de mecanismos financeiros de regulacao disposto em contrato para internacao hospitalar, o referido aplica-se a todas as especialidades medicas, contudo a coparticipacao nas hipoteses de internacoes psiquiatricas somente podera ser exigida considerando os seguintes termos, que deverao ser previstos em contrato: a) somente havera fator moderador quando ultrapassados 30 dias de internacao continuos ou nao, nos 12 meses de vigencia; e b) a coparticipacao podera ser crescente ou nao, estando limitada ao maximo de 50% do valor contratado entre a operadora de planos privados de assistencia a saude e o respectivo prestador de servicos de saude. [2] Art. 16. Dos contratos, regulamentos ou condicoes gerais dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei devem constar dispositivos que indiquem com clareza: (...) VIII - a franquia, os limites financeiros ou o percentual de coparticipacao do consumidor ou beneficiario, contratualmente previstos nas despesas com assistencia medica, hospitalar e odontologica. [3] http://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/jurisprudencia/recurso-repetitivo-e-repercussao-geral/legalidade-ou-abusividade-de-clausula-contratual-de-plano-de-saude-que-estabelece-o-pagamento-parcial-a-titulo-de-coparticipacao-na-hipotese-de-internacao-hospitalar-superior-a-30-dias-decorrente-de-transtornos-psiquiatricos-tema-1032-stj.htm#.X6nnxS_5R0s